Tribunal: TJSP
Processo: 1002943-04.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO O DEVER DA ASSOCIAÇÃO EM INDENIZAR O ASSOCIADO, DEVENDO, NO ENTANTO, SER ABATIVO O SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, A FIM DE QUE A RÉ POSSA OBTER A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, LIVRE E DESEMBARAÇADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação da ré

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO O DEVER DA ASSOCIAÇÃO EM INDENIZAR O ASSOCIADO, DEVENDO, NO ENTANTO, SER ABATIVO O SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, A FIM DE QUE A RÉ POSSA OBTER A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, LIVRE E DESEMBARAÇADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação da ré parcialmente provido e recurso adesivo do autor improvido.